Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADAS. NARRATIVA POLICIAL. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PERCENTUAL DE AUMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas, tais como narrativa policial e testemunhal, laudo de exame pericial e confissão do outro corréu, são robustas e dão a plena convicção de que o recorrente sabia da atuação do corréu em portar e transportar arma de fogo, e respectivas munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
2. Para que haja o concurso de agentes não é necessário o prévio ajuste, bastando a ciência e o mesmo querer, de modo que as provas confirmam que o recorrente aderiu à conduta do corréu e assumiu o risco pelo resultado, já que sabia que o corréu estava portando arma de fogo e respectivas munições, quando, após uma discussão dentro de um bar, por parte de ambos, efetuou disparos com a arma para o alto, e o apelante deu fuga ao corréu.
3. O STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tida como desfavorável (art. 59 do Código Penal), de modo que não se altera a pena-base, já que, além de o apelante possuir maus antecedentes, ter sido utilizada a fração de 1/6 (um sexto).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.